Tribunal: TJDFT
Processo: 0720338-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. VIOLÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
I – O art. 373, §1°, do CPC, quanto à inversão do ônus da prova, condiciona a sua concessão excepcional aos “casos previstos em lei ou diante de peculiaridades de causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário”, critérios que serão aferidos ao prudente arbítrio do Magistrado.
II – Na ação de indenização por alegada violência sofrida por estudante dentro da instituição de ensino pública, é justificada a inversão do ônus da prova, com base na regra de distribuição dinâmica prevista no art. 373, §1o, do CPC, recaindo sobre o Distrito Federal o ônus de demonstrar que não houve omissão ou negligência quanto à segurança oferecida aos alunos.
III – Agravo de instrumento desprovido.